Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. VALIDADE. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para demonstrar a materialidade e a autoria quanto para confirmar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial.
2. Não há que falar em absolvição quando a narrativa das vítimas, corroboradas pelos relatos da testemunha policial e pela confissão dos réus comprovam satisfatoriamente a autoria e materialidade do crime descrito na denúncia.
3. A alegação de uso de simulacro durante a prática do roubo restou isolada das demais provas produzidas nos autos, que deixaram indene de dúvidas que a prática do delito se deu mediante a efetiva utilização de arma de fogo. Assim, deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria da pena.
4. Havendo mais de uma causa de aumento de pena, é possível o deslocamento de uma delas para majoração na primeira fase da dosimetria, permanecendo a outra na terceira fase. Precedentes do TJDFT.
5. Sendo a sanção imposta inferior a oito anos de reclusão, a ré primária e estando presente somente uma circunstância judicial desfavorável, decorrente do deslocamento de uma causa de aumento do crime de roubo da terceira para a primeira fase de dosimetria, diante da ocorrência de duas causas de aumento no caso (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), não se justifica a eleição do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, por ser mais gravoso do que o previsto para o total da pena imposta, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal. Alterado o regime do fechado para o semiaberto.
6. A pena de multa do crime deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena de multa reduzida.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para fixar o regime inicial semiaberto para a ré Layane Barbosa Santana e para reduzir a pena de multa do réu Jose Evandro Alves, de 20 (vinte) dias-multa para 18 (dezoito) dias-multa, à razão do mínimo legal. Mantidos os demais termos da sentença.